Tribunal: TJES
Processo: 0000228-89.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000228-89.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FAGNER SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000228-89.2024.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FAGNER SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Fagner Santos da Silva contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, reformando a sentença para decretar a perda de veículo apreendido nos autos, utilizado no transporte de entorpecentes. O embargante alega omissão do acórdão quanto à condição de boa-fé do Banco GM, instituição financeira fiduciária do veículo, sustentando que o perdimento seria inviável e que o banco deveria ter sido incluído no polo passivo. Requer o suprimento da omissão e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para afastar o perdimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à alegação de alienação fiduciária do veículo ao Banco GM;
(ii) verificar se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para afastar o perdimento do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, devendo limitar-se à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme previsto nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

É vedado inovar em sede de embargos de declaração, ampliando a discussão para matérias não suscitadas oportunamente no curso do processo de apelação, ainda que se trate de questão de ordem pública, em respeito ao princípio da preclusão consumativa (CPC, art. 502, aplicado subsidiariamente ao processo penal).

No caso, a tese de alienação fiduciária do veículo ao Banco GM configura inovação recursal, pois não foi suscitada nas contrarrazões da apelação ou em qualquer momento processual anterior. Assim, não há que se falar em omissão do acórdão embargado.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente o perdimento do veículo, utilizado para o transporte de entorpecentes, conforme confessado pelo réu e comprovado nos autos, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e dos artigos 60 e 63 da Lei nº 11.343/2006. A transferência do bem ao advogado do réu, posterior ao crime, não caracteriza boa-fé, o que também afasta a possibilidade de exclusão do perdimento.

A defesa do réu carece de legitimidade para pleitear direitos do Banco GM, terceiro alheio à relação processual penal. Eventual prejuízo decorrente do confisco deve ser discutido pela instituição financeira em ação própria, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no REsp 2098906/MG).

Não se verifica nenhum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo incabível atribuir efeitos infringentes ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

É incabível a análise de tese apresentada pela primeira vez em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

O perdimento de bem utilizado para o transporte de entorpecentes é efeito automático da condenação, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e independe de alegação de boa-fé de terceiro não legitimado no processo penal.

Prejuízo decorrente de confisco de bem alienado fiduciariamente deve ser discutido pelo proprietário fiduciário em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP, arts. 619 e 620; CPC, art. 502 (subsidiário); Lei nº 11.343/2006, arts. 60 e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/3/2024; STJ, AgRg no REsp 2098906/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000228-89.20248080008

EMGTE: FAGNER SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273

EMGDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FAGNER SANTOS DA SILVA

em face do v. Acórdão (
id. 10940020
), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos,
deu
provimento ao recurso
de apelação anteriormente interposto pelo
embarga
do, para reformar a r. Sentença e decretar a perda do veículo apreendido nos autos.

O
recorrente
alega
(id. 11208424)
que o acórdão possui
omissão, quanto à condição de boa-fé do Banco GM, alegando que o veículo encontra-se alienado fiduciariamente à referida instituição financeira, que deveria ser incluída no polo passivo do processo. Argumenta que a jurisprudência dos tribunais superiores impede o perdimento de bens nessa condição, quando ausente a comprovação de envolvimento da entidade financeira no ato ilícito. Sustenta, ainda, que o banco deveria ter sido incluído como
parte passiva
no processo de apelação.
Por fim, r
equer o suprimento dessa omissão, com eventual atribuição de efeitos infringentes para afastar o perdimento.

Contrarrazões ministeriais (id. 11719543)
defendendo a ausência de omissão no acórdão e a improcedência dos embargos, apontando que o documento relacionado à alienação fiduciária do veículo consiste em inovação recursal e que o embargante não possuem legitimidade para pleitear a restituição do bem.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso
não
merece
prosperar
.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e
visa
a
esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório,
nos termos dos art
igos
619 e 620, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Registre-se, ainda, que é vedado, em sede de embargos de declaração, ampliar a questão veiculada no recurso de apelação, inovando questões não suscitadas anteriormente, sendo inviável sua análise, ainda que verse sobre matéria de ordem pública, eis que necessária a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre o tema.

No caso vertente, a matéria ventilada nos presentes aclaratórios não fora ventilada em sede de apelação, o que configura indevida inovação recursal, não havendo que se falar em omissão.

Rememoro que nas
razões recursais
da Apelação Criminal
,
o
P
arquet

requer
eu

(
Id.
9217088
)
a reforma da sentença, a fim de decretar o perdimento do veículo, nos termos do artigo, eis que comprovado nos autos que fora utilizado para o transporte de drogas.

Nas c
ontrarrazões
d
efensivas
(
Id.
9217090
),
o ora embargante
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso,
sob a alegação de que a liberação foi legal, pois o veículo foi dado pelo réu a seu patrono como meio de pagamento pelos honorários contratuais
.

No acórdão embargado destacou-se que o veículo foi utilizado para o transporte de entorpecentes, fato comprovado nos autos e confessado pelo réu, configurando instrumento do crime. Considerou-se que a transferência do bem ao advogado do réu, ocorrida após os fatos delitivos, não configurou a hipótese de terceiro de boa-fé. O colegiado também enfatizou que o perdimento do bem é efeito automático da condenação, conforme disposto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e nos artigos 60 e 63, da Lei nº 11.343/2006.

A tese de que o veículo objeto de perdimento encontra-se alienado fiduciariamente ao Banco GM configura
inovação recursal
, uma vez que tal argumento não foi suscitado pela defesa no curso do processo de apelação criminal, seja nas contrarrazões apresentadas ao recurso do Ministério Público, seja durante a instrução do processo, o que
gerou
preclusão consumativa
.

Nesse sentido, qualquer fato ou tese não arguidos
na fase recursal inicial encontram-se preclusos, conforme previsto no
art. 502, do Código de Processo Civil
, aplicado de forma subsidiária ao processo penal.

Inclusive, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“No tocante ao art. 619, do CPP, constatada inovação recursal na peça dos de embargos de declaração, fica afastada, justificadamente, a necessidade da tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso apelação, não contém o vício da omissão”.
(AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

De qualquer modo, a
inda que
fosse
admit
ida
a tese de alienação fiduciária,
a defesa do réu não possui legitimidade para requerer direitos que cabem exclusivamente ao Banco GM, terceiro alheio à relação processual penal
.

Além disso,
“
e
ventual prejuízo decorrente do confisco deverá ser discutido pelo proprietário em ação própria.”
(STJ, AgRg no REsp 2098906/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/05/2024).

Por fim, embora não fosse necessário, considero
prequestionada
a matéria.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
por entender que a tese veiculada pela defesa constitui inovação recursal e, não sendo demonstrado nenhum dos vícios apontados pelo art. 619, do Código de Processo Penal,
NÃO ACOLHO

os presentes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)